Tribunal: TJDFT
Processo: 0705806-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0705806-51.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CASSIUS MACIEL LAGE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Defiro o pedido formulado pelo recorrente, ID 32279770 e determino a suspensão do curso processual, nos termos do Art. 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, até o trânsito em julgado da Ação Declaratória, PJe 0723865-59.2021.8.07.0016. Ressalto que a eventual declaração de ilegalidade de ato administrativo praticado pelo Distrito Federal, implica na apreciação do pedido de condenação a pagamento de valor a título de danos morais decorrentes de assédio moral formulados pelo recorrente nos presentes autos. Aguarde-se em Secretaria. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito